Tribunal: TJES
Processo: 5016579-65.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2026-01-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5016579-65.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JHONATAN DE SOUZA CHAGAS
COATOR: 1 vara criminal Guarapari
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. FEITO COMPLEXO ENVOLVENDO TRÊS RÉUS. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECOMENDAÇÃO DE CELERIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
JHONATHAN DE SOUZA CHAGAS
, apontando como autoridade coatora o
Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari/ES
, sob alegação de constrangimento ilegal em razão do alegado
excesso de prazo na formação da culpa
.

2.
O paciente é réu em ação penal pela suposta prática do crime previsto no
art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal
, encontrando-se preso desde
agosto de 2021
.

3.
A defesa sustenta que o réu se encontra há mais de quatro anos custodiado sem decisão de
pronúncia
ou encerramento da primeira fase do
Tribunal do Júri
,
requerendo a concessão da ordem para sua liberdade, ou subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em verificar
se o tempo de duração da prisão preventiva do paciente configura excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal
,
ensejando a revogação da custódia ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
A
prisão preventiva constitui
medida excepcional
, cabível apenas quando estritamente necessária à
garantia da ordem pública, da instrução criminal ou da aplicação da lei penal
, conforme os
arts. 311 a 316 do Código de Processo Penal
.

6.

A aferição de excesso de prazo não decorre de mera soma aritmética dos prazos legais, devendo observar o
princípio da razoabilidade
, levando-se em conta as
peculiaridades do caso concreto
, consoante entendimento pacífico do
Superior Tribunal de Justiça
(AgRg no RHC n. 166.041/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14/11/2022, DJe 07/12/2022).

7.

Constatado que o feito apresenta
elevada complexidade
, com
três réus
acusados de homicídio qualificado praticado mediante disparos de arma de fogo, é natural que a instrução demande maior tempo para sua conclusão.

8.

Verifica-se, ademais, que o processo
vem recebendo movimentação regular
, com sucessivas revisões da prisão em
05/10/2021, 21/11/2022, 11/04/2023 e 25/09/2023
, o que afasta a alegação de
inércia ou desídia judicial
.

9.

A jurisprudência do STJ e do STF é firme no sentido de que
não há constrangimento ilegal quando o atraso decorre da própria complexidade do processo
ou do número de acusados, sobretudo quando
o juízo de origem adota medidas para impulsionar o andamento processual
.

10.

Por fim, embora a custódia se prolongue há mais de quatro anos,
a ausência de ilegalidade patente
impede a concessão da ordem, cabendo apenas
recomendar celeridade
na conclusão da primeira fase do Tribunal do Júri, em respeito ao
art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.

A constatação de excesso de prazo na prisão preventiva exige a demonstração de
desídia injustificada do juízo processante
, não bastando a mera soma dos prazos legais.

2.
A complexidade do processo e o número de réus justificam a maior duração da prisão cautelar
, desde que o feito revele movimentação regular e atuação diligente do magistrado.

3.
A ausência de ilegalidade manifesta impede a concessão da ordem de habeas corpus
, cabendo apenas recomendar celeridade na tramitação do processo.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXV e LXXVIII; CPP, arts. 311 a 316 e 319.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC n. 166.041/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14/11/2022, DJe 07/12/2022; STJ, Súmula nº 52.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5016579-65.2025.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 17/12/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

JHONATHAN DE SOUZA CHAGAS,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari/ES, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa que o paciente é réu em ação penal que apura suposta violação ao artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV do Código Penal e se encontra preso desde agosto de 2021,
“[...] Do cumprimento do mandado de prisão, em
21 de agosto de 2021
, até
30 de setembro de 2025
, já se contabilizam cerca de
4 anos, 1 mês e 9 dias
de custódia sem que haja sequer previsão de decisão de pronúncia ou encerramento da primeira fase do Tribunal do Júri.”

Sustenta, em razão disso, a ocorrência de excesso de prazo na tramitação dos autos.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de
habeas corpus
para que seja posto, o paciente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Informações processuais devidamente prestadas no
id nº 16418756
.

Indeferi a tutela de urgência nos moldes do
decisum
constante no
id n° 16481708
.

Parecer Ministerial pelo I. Procurador Marcello Souza Queiroz, opinando pela denegação da ordem (id nº 16533801).

É o relatório, no que interessa. Peço dia para Julgamento.

*

A SRA. ADVOGADA MARIA EDUARDA ROCHA ROBERTO:-

Excelentíssimo senhor Desembargador Relator, eminentes Desembargadores e ilustre representante do Ministério Público.

Venho sustentar hoje em favor de Jhonatan de Souza Chagas, no qual se demonstra constrangimento ilegal por excesso de prazo e perda de contemporaneidade e razoabilidade da prisão preventiva, diante da mora predominantemente causada pelo juízo de primeiro grau e a paralelização literal do processo em primeira instância.

Inicialmente, vou esclarecer alguns pontos quanto à atualização do ornamento do processo de primeiro grau.

Quando esse HC foi impetrado, em 1º de outubro de 2025, o processo de origem tinha como última movimentação relevante um despacho em 16 de outubro de 2024, ou seja, cerca de um ano atrás. O juízo somente se manifestou em 09/10/2025 após ser provocado pelo tribunal para prestar informações.

Em 14 de novembro de 2025 o magistrado fez uma reanálise da prisão preventiva, renovando a conclusão pela manutenção, renovando a conclusão e decidindo por manter a prisão preventiva.

Mas há uma questão que não foi enfrentada pelo juiz de primeiro grau. O juízo nada deliberou sobre a situação do correu revel, que até a presente data não apresentou memoriais, apesar de o advogado intimado reiteradamente. E é essa ausência de memoriais que atualmente tem atrasado o processo.

Isso não é um detalhe. A ausência de defesa final, alegações finais configura nulidade por falta de defesa técnica, de modo que o juiz não conseguirá proferir uma decisão de pronúncia válida sem antes sanar essa omissão, seja por desmembramento, seja por nomeação de defesa técnica, para apresentações dos memoriais.

Logo, a marcha processual está travada por um problema previsível e sanado.

O paciente está preso desde 21 de agosto de 2021 pela suposta prática do crime de homicídio, juntamente com outros dois réus, por fato ocorrido 26 de agosto de 2020 e até a data considerada no HC, quando nós impetramos, já havia mais de 04 anos de custódia sem conclusão da primeira fase do júri e sem decisão de pronúncia, o que desnatura por completo a excepcionalidade da prisão preventiva.

A demora na tramitação do processo está nos seguintes atos.

Inicialmente, desde a custódia, que foi em 28 de agosto de 2021, até o primeiro ato instrutório relevante, que foi a primeira audiência de instrução, em 09 de outubro de 2023, se passaram 718 dias.

Em 21 de fevereiro de 2024, ocorreu a segunda IJ, sendo encerrada a instrução processual e aberta a fase de memoriais, ou seja, há mais de um 01 (ano) atrás.

Em 6 de junho de 2024, a defesa do correu Marlos apontou a ausência de mídias do IP, pedindo para que fosse juntada para que ela apresentasse eventuais memoriais.

Somente em 16/10/2024, que foi a última movimentação do processo, o juízo determinou a regularização das mídias e somente em 22 de novembro de 2024 é que essas mídias foram juntadas.

A defesa do paciente apresentou memoriais em 09 de dezembro de 2024, a do correu Marlos em 14 de dezembro de 2024, e a fase de memoriais permanece inclusiva até hoje, desde 21 de fevereiro de 2024, porque o correu revel não apresentou a defesa final mesmo após duas intimações do seu advogado que foram feitas em 17 de maio de 2024 e 22 de novembro de 2024, sem saneamento judicial resolutivo.

E aqui está o ponto que precisa ficar cristalino para esse colegiado, o processo não está parado por um fator inevitável, está parado porque o juízo não resolveu a questão do correu, embora não existam soluções processuais típicas e imediatas, como desmembramento ou nomeada defesa técnica.

Com esse histórico, a prisão tutelada deixou de ser um instrumento e passa uma antecipação prática de pena, o que é incompatível com a presunção de inocência e, por analogia, a duração razoável do processo.

O Estado não pode manter alguém preso aguardando que o processo volte a andar, sobretudo quando a paralisação decorre de falhas de gestão processual e de saneamento.

Destaque-se que no presente caso não se aplica a Súmula 64 do STJ, pois a mora não decorre de atos defensivos, mas de paralisações e atrasos do Estado.

Ainda também não cabe a Súmula 52, STJ, pois aqui não vai resolver o vício demonstrado por uma razão muito simples, o constrangimento ilegal apontado ele não decorre da fase instrutória, mas sim da duração desrazoada da custódia preventiva que já perdura há mais de 04 anos sem a pronúncia e consequentemente sem a previsão para que o término e sequer da decisão para encerrar a primeira fase do júri.

A própria jurisprudência deste Tribunal converge com a nossa tese.

No HC 5010949-28.2025, julgado este ano, se reconheceu que pluralidade e complexidade não justificam delonga indefinida e que a cautelar deve ser substituída por medidas menos gravosas quando a demora não é atribuível à defesa.

No caso do HC citado, o paciente estava preso desde 14 de setembro de 2020, a pronúncia havia ocorrido em 17 de fevereiro de 2022, sem designação do júri.

Ou seja, não se trata de inovar.

O que a defesa pede é que se aplique a mesma lógica decisória do Tribunal a um caso em que a custódia já se ultrapassou a qualquer parâmetro de razoabilidade.

Por isso, requer a concessão da ordem para revogar e relaxar a prisão preventiva do paciente e, se necessário, aplicar as medidas cautelares, subsidiariamente e determinação expressa ao juízo de origem para sanear imediatamente a questão do correu revel por desmembramento ou nomeação de defesa técnica.

Uma última observação é que o Juiz, ao prestar as informações à autoridade coatora, ele sequer mencionou a questão do correu. Simplesmente disse que o processo estava concluso para julgamento, mas o processo não está aguardando julgamento.

O processo está pendente da defesa do correu revel, que já foi intimado duas vezes e até hoje não se manifestou, isso desde dezembro do ano passado.

Por esse motivo, a defesa requer o relaxamento da prisão preventiva.

Obrigada.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Sr. Presidente, vou pedir o retorno dos autos, cumprimentando a ilustre advogada, diante de alguns pontos que ela colocou com relação a descumprimento de prazo e outros.

*

rpm

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 21/1/2026

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

JHONATHAN DE SOUZA CHAGAS,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari/ES, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa que o paciente é réu em ação penal que apura suposta violação ao artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV do Código Penal e se encontra preso desde agosto de 2021,
“[...] Do cumprimento do mandado de prisão, em
21 de agosto de 2021
, até
30 de setembro de 2025
, já se contabilizam cerca de
4 anos, 1 mês e 9 dias
de custódia sem que haja sequer previsão de decisão de pronúncia ou encerramento da primeira fase do Tribunal do Júri.”

Sustenta, em razão disso, a ocorrência de excesso de prazo na tramitação dos autos.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de
habeas corpus
para que seja posto, o paciente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere preventivo, como sabido, é regulamentado pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Relembro, de início, que cada processo possui a sua peculiaridade e demanda lapsos temporais diferentes para ser concluído, sendo razoável admitir-se em alguns casos um relativo atraso, desde que justificável.

Destaco que segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar às peculiaridades do caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade.
(AgRg no RHC n. 166.041/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 7/12/2022.)

Dessa forma, para a configuração do excesso de prazo é essencial seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução da demanda, o que não verifico com base na documentação juntada ao presente.

Nesse aspecto, constato que se trata de feito complexo, o qual apura a conduta de 03 (três) réus, estes que, supostamente, concorreram para ceifar a vida da vítima
José Robson de Almeida Santos
por meio de disparos de arma de fogo.

Não obstante o cárcere suportado pelo requerente, tenho que a constante movimentação empregada ao feito é situação que demonstra, o emprego dos esforços necessários, pelo magistrado de piso, para a correta elucidação da demanda em prazo razoável.

Nesse sentido, destaco a denúncia oferecida em 30 de outubro de 2020 e recebida dia 16 de dezembro do mesmo ano e as decisões revisando o cárcere prolatadas em 05 de outubro de 2021, em 21 de novembro de 2022, em 11 de abril de 2023 e em 25 de setembro de 2023.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

DEFIRO
o pedido do impetrante de realização de sustentação oral por videoconferência (ID 16756980). Sendo assim,
INCLUA-SE em pauta presencial
.

DETERMINO
, ainda,
a expedição de ofício à 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari/ES
, a fim de que
se atente às recomendações formuladas pelo Ministério Público (ID 16533801)
, especialmente quanto à necessidade de
celeridade na prolação da decisão de encerramento da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri
, em observância ao princípio da
razoável duração do processo
, previsto no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.

RECOMENDA-SE
, outrossim, que seja promovida, com a devida urgência, a
regularização da representação processual do corréu José Roberto
, considerando-se que, embora revel, possui advogado constituído nos autos, devendo o juízo adotar as medidas cabíveis para garantir a
apresentação dos memoriais defensivos
e o
regular prosseguimento do feito
até a devida decisão de pronúncia ou impronúncia.

É como voto.

*

V O T O S

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

A SRA. DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO:-

Voto no mesmo sentido.

*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5016579-65.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: JHONATAN DE SOUZA CHAGAS

COATOR: 1 VARA CRIMINAL GUARAPARI

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

JHONATHAN DE SOUZA CHAGAS
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da
1
ª Vara Criminal
da Comarca
de
Guarapari/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa que o paciente é réu em ação penal que apura suposta violação ao artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV do Código Penal e se encontra preso desde agosto de 2021,
“[...] Do cumprimento do mandado de prisão, em
21 de agosto de 2021
, até
30 de setembro de 2025
, já se contabilizam cerca de
4 anos, 1 mês e 9 dias
de custódia sem que haja sequer previsão de decisão de pronúncia ou encerramento da primeira fase do Tribunal do Júri.”

Sustenta, em razão disso, a ocorrência de excesso de prazo na tramitação dos autos.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de
habeas corpus
para que seja posto, o paciente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere preventivo, como sabido, é regulamentado pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Relembro, de início, que cada processo possui a sua peculiaridade e demanda lapsos temporais diferentes para ser concluído, sendo razoável admitir-se em alguns casos um relativo atraso, desde que justificável.

Destaco que segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar às peculiaridades do caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade.
(AgRg no RHC n. 166.041/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 7/12/2022.)

Dessa forma, para a configuração do excesso de prazo é essencial seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução da demanda, o que não verifico com base na documentação juntada ao presente.

Nesse aspecto, constato que se trata de feito complexo, o qual apura a conduta de 03 (três) réus, estes que, supostamente, concorreram para ceifar a vida da vítima
José Robson de Almeida Santos
por meio de disparos de arma de fogo.

Não obstante o cárcere suportado pelo requerente, tenho que a constante movimentação empregada ao feito é situação que demonstra, o emprego dos esforços necessários, pelo magistrado de piso, para a correta elucidação da demanda em prazo razoável.

Nesse sentido, destaco a denúncia oferecida em 30 de outubro de 2020 e recebida dia 16 de dezembro do mesmo ano e as decisões revisando o cárcere prolatadas em 05 de outubro de 2021, em 21 de novembro de 2022, em 11 de abril de 2023 e em 25 de setembro de 2023.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

DEFIRO
o pedido do impetrante de realização de sustentação oral por videoconferência (ID 16756980). Sendo assim,
INCLUA-SE em pauta presencial
.

D
ETERMINO
, ainda,
a
expedição de ofício à 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari/ES
, a fim de que
se atente às recomendações formuladas pelo Ministério Público
(ID 16533801)
, especialmente quanto à necessidade de
celeridade na prolação da decisão de encerramento da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri
, em observância ao princípio da
razoável duração do processo
, previsto no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.

R
ECOMENDA-SE
, outrossim, que seja promovida, com a devida urgência, a
regularização da representação processual do corréu José Roberto
, considerando-se que, embora revel, possui advogado constituído nos autos, devendo o juízo adotar as medidas cabíveis para garantir a
apresentação dos memoriais defensivos
e o
regular prosseguimento do feito
até a devida decisão de pronúncia ou impronúncia.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.